Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-70.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. VERIFICAÇÃO DE SUPOSTA SÍNDROME DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE AFIRMADA PELO MAGISTRADO EM DECISÃO SANEADORA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA QUANTO À CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM DANOS MATERIAIS EMERGENTES. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO EVIDENCIADOR DE QUE O MAGISTRADO DECIDIU DENTROS DOS LIMITES OBJETIVOS DELINEADOS PELA AUTORA NA EXORDIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO PELO ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. PERMANÊNCIA DA LESÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉFICIT PROBATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada
2. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita quanto à condenação da recorrente em danos materiais emergentes. Conjunto da postulação evidenciador de que o magistrado decidiu dentro dos limites objetivos delineados pela autora na exordial. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
3. Verificada a celebração pelas partes de negócio jurídico regulado pelo Código Civil, incabível se falar em relação de consumo, de modo que deve a responsabilidade civil ser apurada à luz do que dispõem os artigos 186 e 927 da codificação privada. Evidenciados o ato ilícito por omissão culposa, o evento danoso e o nexo causal, desincumbiu-se a autora do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, tendo restado exaustivamente demonstrada a responsabilidade civil da recorrente.
4. Caso concreto em que manifesto o agir negligente da recorrente, porquanto não observou os padrões de segurança mínimos nos serviços oferecidos como retribuição ao trabalho prestado pela recorrida, mormente por estar a banheira de hidromassagem sem a válvula reguladora da pressão da água, o que ocasionou extensas queimaduras no corpo da vítima. Omissão culposa evidenciadora de indubitável prejuízo moral à recorrida ao dela retirar a paz e tranquilidade razoavelmente esperadas, impingindo-lhe considerável dor e sofrimento físico e psíquico.
5. Danos morais. Atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade como medidas de ponderação e às peculiaridades do caso concreto, em especial a extensão e a gravidade das lesões sofridas, o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Importância moderada que prima pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
6. Danos estéticos. Para a configuração dos danos estéticos é indispensável a verificação de lesões físicas que importem em feiura, aleijão ou lesão permanente ou duradoura na vítima. Hipótese em que, conquanto evidente a extensão e a gravidade das queimaduras sofridas pela recorrida, não há nos autos qualquer elemento probatório indicador do caráter permanente, ou ao menos duradouro, das ditas lesões. Além de ausente a prova pericial, inexistem fotografias ou laudos médicos recentes aptos a demonstrar a existência de cicatrizes ou marcas permanentes no corpo da vítima. Danos estéticos afastados.
7. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Ausência de sucumbência mínima da autora diante da parcial procedência do pedido, o que impõe a redistribuição do ônus da sucumbência, por ter sido ela recíproca e proporcional entre as partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.